Tribunal: TJSP
Processo: 2208598-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada - Alegação de nulidade probatória por acesso ao aparelho tablet sem autorização judicial – Decisão impugnada baseada em elementos diversos - Ausente insurgência perante a autoridade coatora - Supressão de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada - Alegação de nulidade probatória por acesso ao aparelho tablet sem autorização judicial – Decisão impugnada baseada em elementos diversos - Ausente insurgência perante a autoridade coatora - Supressão de instância - Determinada a análise da questão - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.